Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. garantia da ordem pública. risco concreto de reiteração delitiva. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ordem denegada.
1. Havendo prova da materialidade do delito e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida constritiva para impedir que o réu volte a delinquir, presentes estão os fundamentos da prisão preventiva, com vistas à preservação da ordem pública.
2. A passagem anterior pelo Juízo da Infância e da Juventude, por ato infracional grave, embora não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, indica o risco de reiteração delitiva, sendo apta a fundamentar a custódia cautelar.
3. Ordem denegada.